Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-82.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002913-82.2014.8.14.0200

APELANTE: ANSELMO GUIMARAES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §3º C/C ART. 14 DO CP). PRELIMINAR. ARREPENDIMENO EFICAZ. INOCORRÊNCIA.
O crime se consumou, pois, o apelante não desistiu do crime, nem impediu que o resultado se produzisse, tendo percorrido todo o
iter criminis
, somente não conseguindo realizar seu intento porque
foi descoberta a fraude antes do fim do curso de formação e antes de vir a receber valores da Polícia Militar, ou seja, o crime praticado pelo acusado não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A prova produzida nos autos evidencia a ocorrência do crime. Tanto a prova testemunhal, quanto a prova documental comprovam que o apelante cometeu o delito de estelionato, pois o desligamento do curso de formação foi requerido pelo réu, após saber que tinha sido descoberto e o não recebimento de valores, ocorreu em razão da suspensão destes o qual fora efetivado pela própria Administração Pública e não por ato voluntário do apelante.
Resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, diante da presença dos
elementos de convicção apontados nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

ANSELMO GUIMARÃES PINTO, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no o artigo 171, §3º, c/c. artigo 14, II, do Código Penal, imputando a pena de 1 (um) ano e 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 44 (quarenta e quatro) dias-multa em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Consta na denúncia, conforme concluiu o Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado, que o apelante apresentou certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar falsificados quando da habilitação ao Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM/PA do ano de 2012.

A denúncia foi recebida (ID 8732920 - Pág. 1 e 2) tendo o feito tramitado regularmente com a condenação do apelante nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando preliminarmente a ocorrência de arrependimento eficaz, requerendo, no mérito sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII do Código Penal, eis que não ficou configurado o delito de estelionato (ID 9115942).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1ºgrau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 9570402).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Filocreão Gonçalves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9886299).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR – ARREPENDIMENTO EFICAZ:

Preliminarmente a defesa apontoa que ao realizar a entrega de documento e perceber que havia um erro o réu adotou todas as medidas necessárias para evitar a consumação do crime, configurando o arrependimento eficaz, com a exclusão a tipicidade do delito principal (doloso), só podendo ser imputado crime remanescente aquele cujo resultado já se concretizou.

Adianto que não procede, pois para o reconhecimento do arrependimento eficaz, é necessário que o agente desista da execução do delito ou impeça o seu resultado, vejamos:

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

É necessário portanto, para a aplicação do arrependimento eficaz, que o agente seja, efetivamente, o responsável pela não consumação do delito.

No presente caso, o crime se consumou, pois o apelante não desistiu do crime, nem impediu que o resultado se produzisse, tendo percorrido todo o iter criminis, somente não conseguindo realizar seu intento porque
foi descoberta a fraude antes do fim do curso de formação e antes de vir a receber valores da Polícia Militar, ou seja, o crime praticado pelo acusado não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema:

"Trata-se da desistência que ocorre entre o término dos atos executórios e a consumação. O agente, nesse caso, já fez tudo o que podia para atingir o resultado, mas resolve interferir para evitar a sua concretização."
[Manual de Direito Penal, 8ª ed., Revista dos Tribunais, p. 349].

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

PENAL - FURTO - ARREPENDIMENTO EFICAZ - INOCORRÊNCIA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - AFASTAMENTO - SEMI-IMPUTABILIDADE - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INDEFERIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A consumação do crime obsta o acolhimento da tese de arrependimento eficaz. 2. O arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, requer para seu reconhecimento que o agente tenha restituído o bem por ato voluntário, o que não in casu. 3. Incabível é a redução da pena ut artigo 26 parágrafo único do Código Penal por não estar evidenciada a semi-imputabilidade da apelante. 4. Não há que se falar em redução da pena substitutiva de prestação pecuniária restando esta devidamente fixada, sendo, entretanto, facultado ao juízo da execução o seu parcelamento. 5. Recurso improvido.
Vv. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ESTELIONATO - PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR LEGAL MÍNIMO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CR/88), acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.16.007955-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 14/04/2021).

Como bem delineado no parecer ministral (ID 9886299):
“
Diferentemente do que assevera a Defesa, ocorreu denúncia anônima e em razão disso, a Polícia Militar, suspendeu os proventos e confirmou que, os documentos apresentados eram falsos, como atestou o Laudo Renato Chaves. Quando se trata de Arrependimento Eficaz, a doutrina ensina que, após o exaurimento dos atos previamente pretendidos, o Agente, atua em sentido inverso aos atos praticados, para evitar que, o resultado se consuma, com o intuito de evita-lo. Isso não ocorreu. As vantagens foram obtidas e posteriormente suspensas, por ordem da PMPA.”

Pelo exposto, rejeito a preliminar pleiteada.

2. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

De acordo com a defesa,

não restaram comprovados os elementos do tipo penal, sendo a absolvição uma medida que se impõe, com base no princípio do in dubio pro reo e nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal Brasileiro, por não existirei provas suficientes para condenação.

Em pesem os argumentos recursais, não merece prosperar pedido, pois conforme bem explicitado nas provas dos autos, o réu preencheu os requisitos para a consumação do crime de estelionato.

De acordo com a denúncia, in verbis:

“conforme o Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado, o denunciado apresentou certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar falsificados quando da habilitação ao Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM/PA do ano de 2012.

A Diretoria de Ensino e Instrução do Comando Geral da Polícia Militar do Pará recebeu denúncia anônima de que o Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo denunciado à Diretoria de Pessoal durante a fase de seleção do concurso público era falso.

Diante da denúncia, diligenciou junto à Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação — SEDUC, a qual informou que nos arquivos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Bernardino Pereira Barros não havia sido encontrado registro referente ao denunciado. Em razão disso, o pagamento do contracheque do denunciado foi suspenso e instaurou-se Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado — PADS em desfavor do mesmo.

Consta no PADS Declaração subscrita pela Diretora e Secretária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Bernardino Pereira de Barros informando que o certificado de conclusão apresentado pelo denunciado não é válido em razão de várias evidências, dentre elas a de não constar nos arquivos daquela unidade escolar que o réu tenha lá estudado.

Os documentos escolares apresentados pelo denunciado (dois certificados e um histórico) foram submetidos à perícia no CPC Renato Chaves, constando no laudo a falsidade.

Consta ainda nos autos do PADS informação prestada pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) de que não foi encontrado nenhum registro funcional em nome de Anselmo Guimarães Pinto, sendo imperioso concluir que o denunciado não recebeu qualquer soldo da Corporação da Polícia Militar do Pará.”

A materialidade delitiva foi comprovada por meio da perícia realizada nos certificados apresentados pelo réu à Polícia Militar. O perito concluiu que: os documentos questionados, representados por 02 (dois) Certificados e 01 (um) Histórico Escolar de Ensino Médio da E.E.E.F.M Prof° Bernardino Pereira Barros, em nome de Anselmo Guimarães Pinto, são falsos, por serem cópias reprográficas com introdução de recobertura das assinaturas (Anexo 01) e, o Histórico Escolar (Anexo 03), data incompatível (sic) para o tempo atual; o Histórico Escolar de Ensino Fundamental (Anexo 04), fica prejudicado sua autenticidade por falta de padrões, conforme se verifica no Laudo nº 2016.01.000273-DOC (ID 8732944 - Pág. 1 a 6 e ID 8732945 – Pág. 1 a 4).

Soma-se ao depoimento da vítima e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 8732927):

“A testemunha André afirmou o seguinte em juízo: fui responsável pelo processo administrativo disciplinar; fiz as diligências necessárias, fui até a escola para ver se o réu estudou no local e verifiquei que ele não estudou; o acusado era aluno soldado, ele estava fazendo curso; não sei se o réu recebeu proveito econômico com o ato; não conhecia o denunciado; não sei se o acusado é policial atualmente; fiz o relatório do PAD e não sei o que a autoridade policial decidiu; o aluno soldado recebe soldo e auxílio alimentação; não lembro o que o réu disse no interrogatório do PAD.

No interrogatório judicial, o réu argumentou que: fui chamado para participar do curso de formação de soldado quando estava sub judice; o curso já tinha começado há 2 semanas; pedi para meu padrasto buscar a documentação escolar necessária; meu padrasto arranjou os documentos; entreguei os documentos no curso de formação; nunca estudei na escola Benardino; a assinatura no documento de fls. 14 parece minha, mas o G não parece; não recebi nenhum salário ou benefício durante os 4 meses que frequentei o curso; só no quarto mês fiquei sabendo da irregularidade e do PAD, motivo pelo qual decidi sair do curso.”

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, sua versão resta completamente divorciada do contexto probatório, tendo a sentença condenatória explicitado de forma cristalina o ocorrido, in verbis:

“Para a consumação do crime de estelionato, exige-se o preenchimento de quatro requisitos fundamentais: (1) obtenção da vantagem ilícita; (2) utilização de artifício, ardil ou outro meio fraudulento; (3) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (4) prejuízo alheio. No caso em tela, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo acusado em seu interrogatório, os elementos acima descritos foram comprovados. As provas colhidas nos autos são suficientes para configurar o crime de tentativa de estelionato. O réu, utilizando-se de documentos públicos falsificados, ingressou em curso de formação de soldados com o objetivo de se formar soldado e integrar a Polícia Militar. No entanto, aquela sua finalidade não foi atingida porque foi descoberta a fraude antes do fim do curso de formação e antes de vir a receber valores da Polícia Militar, ou seja, o crime praticado pelo acusado não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.”

É importante destacar que a própria Diretora da EEE Fundamental e Médio Prof. Bernardino Pereira de Barros, na declaração (ID 8732936 - Pág. 6), informa que o Certificado de Conclusão do Ensino Médio de Anselmo Guimarães Pinto não é válido por não ser original.

Assim, que restou comprovando o desligamento foi requerido pelo réu, após saber que tinha sido descoberto e o não recebimento de valores, ocorreu em razão da suspensão destes o qual fora efetivado pela própria Administração Pública e não por ato voluntário do apelante.

Diante do exposto verifico que os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao recurso de
Cássio Murilo Souza Machado
, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022